Tribunal: STJ
Processo: 0002093-21.2002.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663140 - SP(2024/0207414-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADAIR BASILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA O COMBATE DA
. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme assentado na decisão recorrida a agravante não impugnou
adequadamente a incidência da
, na medida em que falta identidade
Súmula 83/STJ
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.
2. Ademais, em casos análogos, em relação à impugnação específica da
, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria
Súmula 83/STJ
a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico,
que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação
em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
"
a quo
(AgInt no AREsp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
2.217.188/RJ,
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c05735d-e11e-46c1-957d-e289c299a214

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c05735d-e11e-46c1-957d-e289c299a214

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663140 - SP(2024/0207414-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADAIR BASILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA O COMBATE DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme assentado na decisão recorrida a agravante não impugnou
adequadamente a incidência da
na medida em que falta identidade
Súmula 83/STJ,
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.
2. Ademais, em casos análogos, em relação à impugnação específica da
esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria
Súmula 83/STJ,
a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico,
que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação
em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
"
a quo
(AgInt no AREsp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
2.217.188/RJ,
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ADAIR BASÍLIO DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula

182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que teria impugnado todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, inclusive
a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55698845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 870ac0b9-a011-44de-8845-0f52218e9ac9

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme assentado na decisão recorrida a agravante não impugnou
adequadamente a incidência da
na medida em que falta identidade
Súmula 83/STJ,
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.
Ademais, em casos análogos, em relação à impugnação específica da
esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria
Súmula 83/STJ,
a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico,
que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação
em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
"
a quo
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 2.217.188/RJ,
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55698845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 870ac0b9-a011-44de-8845-0f52218e9ac9

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula n. 7/STJ.
especificamente o referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
relator
2.096.513/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando
não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada
de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.117.661/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
.
26/10/2022)

Documento eletrônico VDA55698845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 870ac0b9-a011-44de-8845-0f52218e9ac9

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:12
Código de Controle do Documento: 870ac0b9-a011-44de-8845-0f52218e9ac9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.140 / SP
Número Registro: 2024/0207414-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020932120024036183 200261830020935 20932120024036183 28261830820935
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAIR BASILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.
)
52/4
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAIR BASILIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:49
Código de Controle do Documento: d02e4f6b-0b19-4788-864b-b4c5224b6ff6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:49
Código de Controle do Documento: d02e4f6b-0b19-4788-864b-b4c5224b6ff6